Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729160-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse com pedido de indenização de dano material ajuizada por LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA. Por meio da decisão agravada de ID 239151721, o juízo decretou a revelia de Carlos Alberto Lisboa e não recebeu a reconvenção da parte requerida, nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 210854759:LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRApropõe ação de imissão na posse com pedido de indenização de dano material em desfavor deCLÁUDIO FEITOSA, partes já qualificadas. Narra o autor que, em 2015, por ter sido aprovado na Universidade Federal de Brasília, sua avó o presenteou com o LOTE 14, CONJUNTO 06, QN 18, RIACHO FUNDO II/DF, adquirido perante a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, tendo havido, no negócio jurídico, a aquisição do direito real de uso do bem, averbado na respectiva matrícula. Aduz que, na época, era muito novo e não tinha experiência para administrar o bem. Com isso, acolheu proposta da tia, Marilene de Fátima Freitas, que morava com a mãe – avó do autor – para que essa realizasse a administração da coisa. Assim, outorgou a Marilene poderes para que ela adquirisse o bem em nome do autor. Informa que, no início de 2022, ao decidir assumir a administração do bem, procurou a Marilene e pediu as chaves do bem. Que, em resposta, ela afirmou que o imóvel não era do autor. Que a avó não tinha feito a compra do bem. Que já havia vendido a coisa para o último locatário, ora requerido. Sustenta que, dentre os poderes outorgados para Marilene, não constava o de alienação do imóvel ou administração de alugueres. Que, na certidão de registro do bem, ainda consta seu nome como o detentor do direito real de uso. Dessa forma, afirma que revogou a procuração outorgada para Marilene. Que procurou o réu para reaver a coisa, mas sem êxito. Que a conta de luz está em seu nome (autor) e uma fatura estava atrasada, razão pela qual quitou o débito para evitar a negativação de seu nome. Tece arrazoado jurídico. Ao final, requer seja concedida a imissão na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento do dano material sofrido. Em sede de tutela de urgência, pugna pela desocupação do réu do imóvel. Acrescento que, na decisão deID 123829633, o juízo indeferiu a concessão da tutela antecipada. Interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão, o Des. Rel. indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal (ID 1273349510). No ID 144639524, foi juntado acórdão do AGI interposto pelo autor, com notícia de que o provimento foi negado pelo E. TJDFT. Réu citado no ID 135184111, no endereço Lote 14, Conjunto 6, QN 18, Riacho Fundo II/DF, CEP 71881-706. Regularização da representação processual do réu no ID 138048033. Realizada audiência de conciliação, o autor não compareceu. Nessa ocasião, em 17/11/2022, o réu foi intimado para juntar contestação no prazo legal (ID 142833530), não obstante ter sido designada nova data. Em seguida, o autor, no ID 143512377, afirmou não ter interesse na tentativa de conciliação, pois as tratativas extrajudiciais não tiveram êxito. Contestação e reconvenção juntadas no ID 144597404, no dia 06/12/2022. Inicialmente, o patrono afirma que o réu está hospitalizado, o que impediu e apresentar os fatos e razões da contestação e reconvenção de forma completa, além da juntada de todos os documentos. Com isso, pediu a concessão de prazo para completar essas lacunas. Preliminarmente, impugna o valor dado à causa (ao argumento de que ele deve corresponder ao valor do imóvel, atualmente avaliado em R$ 350.000,00), suscita a inépcia da inicial (alega que a alienante do imóvel, tia do autor, e o outro comprador, Carlos Alberto, também deveriam integrar a lide) e sustenta não ter sido juntado documentos essenciais (mas não esclareceu quais). No mérito, afirma que juntamente com Carlos Alberto Lisboa, adquiriu da tia do autor e do autor os direitos reais de uso do imóvel objeto da demanda pelo preço de R$ 130.000,00, tendo pagado o valor de R$ 100.000,00 em dinheiro e parcelado o remanescente em trinta parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00. Que isso ocorreu em 15/08/2016 e, desde então, exercem a posse mansa e pacífica da coisa. Que ficou acordado de que a documentação da coisa seria entregue ao final desse parcelamento. Aduz que, ao exercerem a posse do bem, iniciaram uma reforma no imóvel, que, até os documentos que puderam ser levantados, ultrapassa o valor de R$ 130.000,00. Que alguns comprovantes ainda não puderam ser juntados, em razão da respectiva hospitalização. Menciona que era amigo da família do autor. Que, como a avó do requerente, Sra. Maria de Lourdes Moreira, abrigava o autor e seus pais, bem como promovia o sustento da família, ajudou a tia do requerente, Sra. Marilene de Fátima Freitas, a adquirir o bem, em 2011, perante a Associação Habitacional, para a mãe do requerente, Sra. Selma Nogueira Paniago, a fim de que o autor e sua família deixassem de morar com a Sra. Maria de Lourdes. Com isso, informa que, na realidade, o imóvel foi adquirido pela Sra. Marilene de Fática Freitas. Mas, como ela já era proprietária de um imóvel na SQS 304, estando impedida de participar de programa habitacional, ficou combinado que o imóvel seria adquirido em nome do autor. Que o requerente figuraria apenas como “laranja” do negócio. Que Marilene permitiu que o autor e sua família residissem no bem sem pagar aluguel ou custear despesas. Por conseguinte, narra que, em 2011, a mãe do autor, Sra. Selma, mudou-se para o imóvel. Que, entretanto, o autor não quis se mudar. Que, posteriormente, a Sra. Selma se mudou do DF para outro estado e devolveu o bem. Que, com isso, a Sra. Marilene cedeu o imóvel para a avó do requerente – mãe de Marilene, Sra. Maria de Lourdes – morar, juntamente com o autor e o pai dele, Sr. Milton Moreira. Que, depois, o Sr. Milton deixou de morar com eles, ocasião em que a Sra. Marilene e o autor ofertaram o imóvel para o réu e seu companheiro (Carlos Alberto Lisboa) pelo preço de R$ 130.000,00, em agosto de 2016. Que aceitaram a oferta, compraram o bem e passaram a residir nele. Destaca que a proprietária de fato do imóvel é a Sra. Marilene. Que a Sra. Maria de Lourdes não adquiriu em próprio nome o direito real de uso do bem, razão pela qual o autor nunca ganhou o imóvel. Que, quando da alienação do imóvel, o autor teria recebido da Sra. Marilene doação no valor de R$ 30.000,00. Que toda essa negociação foi celebrada de forma verbal, mas que há testemunhas capazes de confirmar esses fatos. Adiante, afirma que esses fatos são corroborados pela ausência de prova do autor do pagamento de quaisquer tributos incidentes sobre o bem, de declaração do bem no imposto de renda, de recolhimento do tributo de transferência do imóvel e de comprovante de qualquer pagamento feito pela avó para a aquisição do bem. Demais disso, aduz que há litigância de má-fé por parte do autor em razão destes pontos: 1) afirmar que o imóvel foi adquirido em outubro de 2015, pois a aquisição foi feita em 18/02/2011, pelo preço de R$ 61.000,00, da AMMVS, e, em 01/2015, a avó do autor já tinha falecido; 2) em razão de a Sra. Maria de Lourdes ter falecido em 15/01/2015, seria impossível ela ter doado o imóvel ao autor por ele ter passado na UnB, haja vista isto ter ocorrido depois do falecimento; 3) a Sra. Marilene, tia do autor, nunca morou com a mãe, Sra. Maria de Lourdes; 4) a Sra. Maria de Lourdes faleceu deixando dois filhos e cinco netos e que ela não tinha condições de dar um imóvel para cada filho. Que ela não deu imóvel para cada neto; 5) houve omissão da realização de reforma do imóvel após a alienação. Adiante, sustenta que, apesar da procuração dada pelo autor à tia, Sra. Marilene, esclarece que a negociação foi feita na presença do requerente, não tendo sido utilizada a procuração para a compra do bem. Que, além disso, não há prova de que notificou a Sra. Marilene da mencionada revogação dos poderes previstos na procuração. Além disso, destaca fatos alegados pelo autor que não condizem com a verdade. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Em sede de reconvenção, chama ao polo passivo o terceiro também comprador do direito real de uso do imóvel, Sr. Carlos Alberto Lisboa. No mérito, pede a decretação de usucapião do imóvel. Subsidiariamente, em caso de acolhimento do pedido autoral e indeferimento do anterior, a condenação do autor a ressarcir as benfeitorias feitas no bem. Junta procuração e documentos nos IDs 144598295 a 144639524. Novo documento juntado pelo réu no ID 145634882, notadamente planilha de orçamento dos custos das benfeitorias alegadas. Realizada nova audiência de conciliação, o réu não compareceu (ID 151681078), mas já havia apresentado justificativa nos IDs 151671993 a 151673367. Certidão de intimação do autor para juntar réplica e resposta à reconvenção, no ID 156560141. Embargos de declaração, opostos pelo réu, contra essa certidão (ID 156619686). Contrarrazões no ID 157860759. Réplica e resposta à reconvenção no ID 159550476. Inicialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça do réu. Depois, rebate as preliminares. No mérito, defende que o réu não tem poderes para falar em nome da tia, Sra. Marilene, razão pela qual os fatos narrados relativos à suposta propriedade dela do imóvel não devem ser levados em consideração. Que a pretensão da demanda é a imissão na posse do bem, em razão da posse injusta do réu. Que não faz parte da demanda o mencionado negócio jurídico ou acordo existente entre o réu e a Sra. Marilene. Outrossim, alega que o réu não comprovou a alegação de que atuou (autor) como “laranja” no negócio de compra e venda do direito real de uso do bem. Que não é verdade que adquiriu o imóvel, da Sra. Marilene, na presença de si (requerente), pelo preço de R$ 130.000,00. Reitera que Marilene não tinha poderes para alienar o bem. Que, se estivesse presente na negociação (autor), não teria motivo para o negócio ter sido realizado com Marilene. Reitera a alegação de que adquiriu o direito real de uso do imóvel em 26/10/2015, mas que o réu ocupa o bem de forma irregular, decorrente de transação fraudulenta realizada com a tia, Sra. Marilene. Demais disso, sustenta que as benfeitorias realizadas no imóvel foram feitas sem a respectiva autorização. Que elas não são indenizáveis, pois a posse não é de boa-fé. Na resposta à reconvenção, impugna o pedido de chamamento do terceiro ao processo. Sustenta não ser cabível usucapir o imóvel. Que as benfeitorias não são indenizáveis. Ao final, pede a improcedência dos pedidos formulados. Decisão proferida no ID 158422681, na qual não conheceu dos embargos opostos,concedeu a gratuidade de justiça ao réue intimou o requerido para emendar a reconvenção, a fim de esclarecer o interesse em requerer a decretação de usucapião, pois o imóvel é bem público, além de indicar o valor da causa da reconvenção. Resposta do réu/reconvinte no ID 163245769, na qual defendeu a transmissibilidade do direito real de uso, bem como alterou o pedido para que seja deferida a transferência da concessão do direito real de uso do imóvel para si e o respectivo companheiro, que foi chamado ao processo. Decisão de ID 163816777, com recebimento da emenda à reconvenção, cujo valor da causa é R$ 350.000,00. Intimado, o autor/reconvindo juntou a nova resposta à reconvenção no ID 167155569, nos termos da anterior. O réu/reconvinte foi intimado para apresentar a réplica à resposta à reconvenção, mas ficou silente (ID 174398566). Réplica do réu/reconvinte juntada no ID 177162562, com pedidos para que seja analisado o prazo de complementação da contestação e da reconvenção, bem como de realização de provas oral e pericial. Petição do autor/reconvindo no ID 177169631, para a realização de prova oral. Designada data para audiência de conciliação, o autor não compareceu (ID 194711846), tendo, anteriormente (ID 194354912), proposta de acordo ofertada pelo réu e manifestado desinteresse na audiência. Vieram os autos conclusos para decisão de saneamento. Acrescento que, na decisão de ID 201149410, o juízo rejeitou a preliminar de não juntada de documentos essenciais. Lado outro, acolheu as de incorreção do valor da causa – alterando-o para R$ 350.000,00 – e de legitimidade passiva. Nesta, entendeu pela existência das legitimidades passivas necessária de Carlos Alberto Lisboa – demanda principal – e de Marilene – demanda reconvencional. Outrossim, entendeu que o réu/reconvinte deveria demonstrar que não possui outro imóvel urbano ou rural para se pretender a usucapião dos direitos reais sobre o bem, devendo, nesse caso, ser oficiado ao DF para esclarecer se teria interesse na lide, uma vez que a cessão dos direitos teve como escopo projeto habitacional. Com isso, intimou o autor para recolher as eventuais custas suplementares e incluir no polo passivo Carlos Alberto Lisboa, sob pena de extinção. Também intimou o réu/reconvinte para esclarecer a causa de pedir e pedido em relação ao negócio jurídico celebrado, se se trata de nulidade de doação (devendo incluir no polo passivo os herdeiros da falecida ou o inventariante) ou de declaração de que a real cessionária do imóvel foi a tia do autor (o que ensejaria a inclusão dela na relação processual). Outrossim, intimou o réu/reconvinte para demonstrar os requisitos legais da usucapião e esclarecer os fatos que precisaria complementar na contestação/reconvenção apresentadas, sob pena de se reputar a desnecessidade de concessão de novo prazo. O réu/reconvinte se manifestou no ID 204485723. Inicialmente, afirmou que o juízo não havia se manifestado sobre a preliminar de ausência de juntada de documento essencial. Também afirma que o juízo não apreciou o pedido de apresentação de provas em poder de terceiros. Adiante, o patrono afirma que precisa de concessão de prazo suplementar para a contestação, pois não conseguiu obter contato com o réu/reconvinte. Depois, alegou que nunca o imóvel pertenceu à falecida Maria de Lourde Moreira. Que, portanto, seria obrigação do autor/reconvindo incluir Marilene de Fátima Freitas na relação processual. Quanto ao objetivo da pretensão reconvencional, o patrono afirma que não conseguiu obter contato com o réu, o que o impediu de esclarecer se iria pretender na reconvenção a declaração de nulidade da doação ou de que o bem pertencia a Marilene. Em seguida, reiterou fatos suscitados na reconvenção. Por fim, o causídico pediu a suspensão do processo para que pudesse encontrar o requerido. Em seguida, sobreveio notícia de interposição de AGI pelo autor/reconvindo contra a decisão anterior (ID 204518668). No ID 204553404, o réu/reconvinte afirmou que, nesse AGI, o autor/reconvindo impugnou a determinação do juízo da necessidade de recolher as custas complementares, tendo havido a preclusão quanto à determinação de inclusão de Carlos Alberto no polo passivo. Que isso enseja a extinção da demanda. O AGI não foi conhecido, conforme ID 204703239. Petição do réu/reconvinte no ID 205903782 pede a extinção da inicial. Nova petição de emenda juntada pelo autor no DI 206694474, com inclusão no polo passivo de Carlos Alberto Lisboa. Manteve inalterados a causa de pedir e os pedidos. Custas complementares recolhidas nos IDs 206694466 e 206694467. Acrescento que, na decisão deID 210854759, o juízo não conheceu da alegação do réu de que o juízo não havia se manifestado sobre a preliminar de falta de documentação essencial. Outrossim, deferiu a inclusão de CARLOS ALBERTO LISBOA como réu na demanda principal. Adiante, indeferiu o pedido do patrono do réu para apresentar novos fatos. Por fim, concedeu ao réu/reconvinte prazo suplementar para esclarecer qual a causa de pedir e pedido(acompanhada com a inclusão na reconvenção dos terceiros mencionados), bem como os requisitos legais da usucapião. Emenda juntada no ID 214913051, com pedido de inclusão na reconvenção de MARILENE DE FÁTIMA FREITAS e MILTON MOREIRA, bem como indicação dos pedidos de declaração de titularidade de dos direitos do imóvel por MARILENE e decretação de nulidade da doação do imóvel da avó do autor em favor deste. No ID 216958580, o juízo destacou que não foi determinada a inclusão de Milton Moreira na relação jurídica. Que isso só deveria ocorrer se o pedido da reconvenção fosse a declaração de nulidade da doação, com o reconhecimento de que o bem pertencia à avó do autor. Assim, houve nova determinação de emenda para a inclusão na relação jurídica da reconvenção apenas de MARILENE, pois se reputou que a pretensão reconvencional seria a declaração de que o imóvel foi cedido por Marilene e não pelo autor. Em seguida, o autor juntou nova petição de emenda no ID 221853754, com pedido de inclusão na relação processual da reconvenção de apenas MARILENE. Entretanto, novamente não esclareceu qual a causa de pedir e pedidos,se se trata de nulidade de doação (devendo incluir no polo passivo os herdeiros da falecida ou o inventariante) ou de declaração de que a real cessionária do imóvel foi a tia do autor (o que ensejaria a inclusão dela na relação processual). Do contrário, formulou essas duas pretensões. No ID 224379881, sobreveio certidão com registro de citação de CARLOS ALBERTO LISBOA por hora certa. AR expedido no ID 224682642. Decido. Inicialmente, tendo o réu sido citado por hora certa e não apresentado resposta,decreto a revelia de CARLOS ALBERTO LISBOA, nos termos do art. 344 do CPC. A emenda de ID 221853754 não satisfaz. Apesar de o réu/reconvinte CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RORIGUES pedir a inclusão no polo passivo da reconvenção de MARILENE DE FÁTIMA FREITAS, CPF 146567051-15, não cumpriu a determinação de esclarecer qual seria a causa de pedir e os pedidos.Nessa petição de emenda, incluiu os dois pedidos, os quais, entretanto, são excludentes. Assim,não recebo a reconvenção. Mantém-se, portanto, apenas o processamento da demanda principal. Ficam as partesintimadas para dizer se há outras provas a serem produzidas, em até 15 dias. Não sendo arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Anote a baixa do registro de reconvenção.” Em seu recurso, o agravante sustenta que a citação por hora certa de Carlos Alberto foi nula, pois não houve o envio da comunicação exigida pelo art. 254 do CPC, tampouco o cumprimento dos requisitos dos arts. 252 e 253, nem a nomeação de curador especial, conforme determina o art. 72, II. Além disso, afirma que a decisão que decretou a revelia foi proferida antes do término do prazo de contestação. Quanto à reconvenção, alega ter cumprido integralmente a determinação judicial de emenda, com pedidos compatíveis entre si e devidamente fundamentados, razão pela qual deveria ter sido recebida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, ao final, sua reforma para reconhecer a nulidade da citação por hora certa e o recebimento da reconvenção (ID 74117528). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia do recurso consiste em determinar se a citação por hora certa cumpriu os requisitos exigidos pela legislação e se a reconvenção deve ser recebida pelo juízo. Os autos de origem se referem à ação de imissão de posse ajuizada pelo agravado contra o agravante, em que o autor requer imissão na posse do imóvel situado na SHRF II, QN- 18, conjunto 06, Lote 14, Riacho Fundo II/DF. DA CITAÇÃO POR HORA CERTA Por meio da decisão de ID 210854759, o juízo deferiu a inclusão de Carlos Alberto Lisboa como réu na demanda principal. No que tange à alegada nulidade da citação por hora certa de Carlos Alberto Lisboa, não assiste razão ao agravante. O artigo 252 do CPC, acerca da citação por hora certa, assim prevê: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” De acordo com ou autos, os Avisos de Recebimento foram devolvidos por ausência do destinatário nas diligências realizadas em 23/10/2024, 25/10/2024 e 30/10/2024 (ID 216452936), bem como em 11/2/2025, 13/2/2025 e 19/2/2025 (ID 226960184), evidenciando a reiterada impossibilidade de entrega pessoal da correspondência. Em sequência, o Oficial de Justiça certificou (ID 224379881) que citação foi precedida de diversas tentativas frustradas de localização do citando. Veja-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/12/2024, às 16:00 h, dirigi-me à(ao) QN 18 CONJUNTO 6 LOTE 14 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF CEP 71881-706, e lá encontrei o imóvel fechado sem que atendessem aos meus chamados. Dia 19/01 (domingo, horário especial), às 12:20 h fui atendida por uma pessoa que se identificou como Gustavo de Sousa e, após me identificar como oficial de justiça e perguntar se o destinatário estaria em casa, o Sr. Gustavo prontamente asseverou que sim e que iria chamá-lo, entretanto, ao retornar ao portão disse que teria feito confusão e que o destinatário não estava, bem como informou que não saberia declinar seu número de telefone, apesar de residirem na mesma casa, pois teria tido seu celular furtado no dia anterior. Nesta diligência deixei um bilhete com o Sr. Gustavo, entretanto não houve retorno. Dia 29/01, às 15:45 h, novamente não fui atendida e pude ver através do portão, que haviam duas janelas abertas e algumas roupas num varal, sendo que nesta diligência deixei bilhete informando que retornaria no dia seguinte às 10:30 h a fim de proceder à citação ordenada e, caso não encontrasse o destinatário, iria proceder à citação por hora certa, por suspeita de ocultação. Isto posto, dia 30/01, às 10:30 h, novamente não fui atendida e, sem outra alternativa, PROCEDI À CITAÇÃO POR HORA CERTA de CARLOS ALBERTO LISBOA, CPF/CNPJ NÃO INFORMADO, TELEFONE NÃO INFORMADO, deixando A CONTRAFÉ em envelope lacrado por baixo do portão. Certifico ainda que não consegui a colaboração de nenhum vizinho.” O oficial de justiça certificou, portanto, ter diligenciado no endereço informado em diversas datas. Em 19/01/2025, foi atendido por uma pessoa que, a princípio, afirmou que o destinatário se encontrava na residência, mas logo depois se retratou, alegando confusão. Ainda nessa ocasião, foi deixado bilhete com aviso de retorno. Em nova diligência, realizada em 29/01/2025, o oficial constatou sinais de que o imóvel era habitado, inclusive com janelas abertas e roupas no varal. Deixou novo bilhete informando que retornaria no dia seguinte, o que de fato ocorreu em 30/01/2025. Como novamente não foi atendido, e diante da suspeita de ocultação, realizou a citação por hora certa, nos moldes do art. 252 do Código de Processo Civil. A certidão atendeu aos requisitos legais para esse tipo de citação. O artigo 252 do CPC dispõe que, verificada a suspeita de ocultação após duas tentativas frustradas de encontrar o citando em seu domicílio, o oficial deverá intimar pessoa da família ou vizinho acerca de nova tentativa em data e hora certas. Embora não tenha sido possível colher a colaboração de terceiros para formalizar essa comunicação, o oficial deixou bilhetes no local, constando data e hora designadas, o que demonstra diligência suficiente para caracterizar a intenção de ocultação por parte do citando e permite reconhecer a validade do ato. Dessa forma, observa-se que foram preenchidos todos os requisitos necessários para realização da diligência, vez que o Oficial compareceu no endereço por três vezes antes de realizar a citação e certificou sua desconfiança de que a ré se ocultava maliciosamente para frustrar o ato citatório. Não é desnecessário citar que a Oficial de Justiça possui fé pública e as informações certificadas possuem presunção relativa de veracidade. Quanto à modalidade de citação em questão, este Tribunal assim dispõe: “[...]2. É hígida a citação com hora certa quando o oficial de justiça comparece previamente em várias oportunidades ao endereço da parte ré, a fim de encontrá-la, em cuidadosa observância aos requisitos legais dispostos no artigo 252 do CPC. [...]” (20161410008358APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 11/04/2018.) Afasto, portanto, a nulidade da Citação do réu Carlos Alberto Lisboa pelas razões esposadas. Sobre o argumento de ter ocorrido a decretação da revelia antes do fim do prazo para contestar, tampouco assiste razão ao agravante. A citação por hora certa foi certificada no dia 4/2/2025 (ID 224682642), enquanto a decretação da revelia foi disponibilizada no DJE dia 26/6/2025 (ID 240817625). Não há qualquer incorreção, portanto, na decretação de revelia. DO RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO O recorrente pleiteia, ainda, o recebimento da reconvenção, sob argumento de ter cumprido a determinação judicial de emenda. No ID 210854759, o juízo concedeu “ao réu/reconvinte prazo suplementar para esclarecer qual a causa de pedir e pedido (acompanhada com a inclusão na reconvenção dos terceiros mencionados), bem como os requisitos legais da usucapião”. A emenda foi juntada ao ID 214913051. Em seguida, o magistrado apontou: “A emenda à reconvenção de ID 214913051 não satisfaz, pois, nas decisões de IDs 201149410 e 210854759, não houve determinação para incluir Milton Moreira na demanda reconvencional. Essa inclusão deveria ocorrer se o pleito da parte ré fosse para declaração de que o bem pertenceria à avó falecida. Outrossim, o réu/reconvinte não possui legitimidade para requerer os pleitos reconvencionais em favor de CARLOS ALBERTO LISBOA. Ele já foi incluído como réu na demanda principal. Após ser citado, poderá manifestar a pretensão relativa à reconvenção. Assim, junte nova emenda à reconvenção, sem a inclusão de Milton Moreira e CARLOS ALBERTO LISBOA como partes na reconvenção, com a manutenção de Marilene de Fátima Freitas, haja vista ter esclarecido que pretende a declaração de que o imóvel objeto da demanda teve como cessionária de fato Marilene e não o autor LUIZ HENRIQUE.” (ID 216958580). Nova emenda foi juntada (ID 221853754). Por fim, sobreveio a decisão agravada, qual não recebeu a reconvenção nos seguintes termos: “A emenda de ID 221853754 não satisfaz. Apesar de o réu/reconvinte CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RORIGUES pedir a inclusão no polo passivo da reconvenção de MARILENE DE FÁTIMA FREITAS, CPF 146567051-15, não cumpriu a determinação de esclarecer qual seria a causa de pedir e os pedidos.Nessa petição de emenda, incluiu os dois pedidos, os quais, entretanto, são excludentes. Assim, não recebo a reconvenção. Mantém-se, portanto, apenas o processamento da demanda principal.” (ID 239151721) Portanto, analisando a cronologia processual fornecida e o conteúdo da emenda à reconvenção (ID 221853754), é possível concluir que a decisão agravada está correta ao não receber a reconvenção. O juízo havia determinado, de forma objetiva e reiterada (IDs 201149410, 210854759 e 216958580), que o réu/reconvinte deveria: Esclarecer a causa de pedir e o pedido da reconvenção, indicando se se tratava: da declaração de nulidade da doação feita pela avó do autor (hipótese em que seria necessária a inclusão de herdeiros ou inventariante), ou da declaração de que a real cessionária do imóvel foi a tia Marilene (hipótese em que bastaria a inclusão dela). Excluir da reconvenção os nomes de Carlos Alberto Lisboa e Milton Moreira, que não deveriam compor o polo passivo naquele momento. Manter somente Marilene de Fátima Freitas no polo passivo, com a formulação de um pedido coerente com essa causa de pedir. Contudo, a emenda apresentada no ID 221853754 não atendeu à ordem judicial, pois o agravante incluiu os dois fundamentos simultaneamente: (i) que o bem foi doado pela avó do autor e que a doação deve ser anulada; e (ii) que o bem pertenceria, na realidade, à tia Marilene. Esses pedidos são juridicamente incompatíveis entre si, como bem pontuou o juízo. A nulidade da doação pressupõe que o imóvel era da avó; a declaração de titularidade por Marilene pressupõe que era ela a real proprietária de fato, inviabilizando a cumulação, sem uma formulação subsidiária expressa e justificada. Apesar de não incluir novamente Carlos Alberto ou Milton Moreira, não houve o esclarecimento exigido sobre qual tese efetivamente fundamentaria o pedido reconvencional. Além disso, não foram devidamente especificados os requisitos legais da usucapião, nem a formulação clara de pedidos certos e determinados, conforme exigido pelo art. 319 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, uma vez que a reconvenção, embora conexa à ação principal, possui pretensão autônoma e não foi apreciada na sentença proferida nos autos originários, em razão do indeferimento de seu processamento por decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser realizada por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/15, e não de Apelação, em observância ao disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/15. 2. A reconvenção, por sua natureza jurídica de ação autônoma, deve observar os requisitos formais previstos no art. 319 e seguintes do CPC/15. 3. No caso concreto, a despeito de ter sido oportunizada a adequação da petição reconvencional, a parte Reconvinte não sanou os vícios apontados, permanecendo a ausência de clareza quanto aos pedidos formulados e a inconsistência na atribuição do valor da causa. 4. A ausência de clareza e precisão na formulação dos pedidos compromete o contraditório e caracteriza a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, I e IV, do CPC/15. 5. A correção do valor da causa não é mera formalidade, pois dela decorrem consequências processuais relevantes, como a fixação de custas e honorários advocatícios. 6. Quando não sanados os vícios apontados, impõe-se ser indeferido o processamento da reconvenção. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (0714037-48.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 04/07/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 17:28:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador